Tribunal: STF
Processo: ARE 1572703
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. Conhecimento do recurso. Necessidade de preenchimento de requisitos processuais e sumulares. Conformidade com temas de repercussão geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Natureza infraconstitucional. “Bônus de adimplência”. Base de cálculo. PIS/Cofins. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com base na ofensa indireta à Constituição Federal da questão jurídica dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. Seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



     IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.